Tribunal: TJES
Processo: 0000861-65.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente; Regime inicial; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000861-65.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENI GOMES DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0861
-
65
.20
2
0
.8.08.00
08

APELANTE: ENI GOMES DA SILVA E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISOS
I
E
IV,
DO
CÓDIGO PENAL
E ARTIGO
244-B, §2º DA LEI Nº 8.069/90.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
S

CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

2.
In casu
,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.

3
.
No caso, examinando os autos transcritos, verific
a-se
fundamentação concreta da manutenção da prisão, após prolação da sentença, ficando evidente a necessidade da custódia como forma de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta perpetrada, aliada ao
modus operandi
do crime,
razão pela qual merece ser negado o pedido para que possam aguardar o julgamento dos recursos de apelação em liberdade.

4.

M
erece ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, que julgou pela condenação dos apelantes pela prática do crime de homicídio, com a incidência da qualificadora do motivo fútil.

5. E
stando as penas fixadas aos apelantes de acordo com as balizas estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, não há motivos para se proceder a qualquer modificação como pretendido pela douta defesa.

6. C
omo é cediço, a realização da detração penal é de competência do Juízo da Execução, somente sendo cabível sua realização na fase de conhecimento quando possibilitar a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando que o correspondente ao quantum da pena definitiva, o que não se observa no caso em apreço

7.
R ecurso s conhecido s e des provi do s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0861
-
65
.20
2
0
.8.08.00
08

APELANTE: ENI GOMES DA SILVA E ENI GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por

FELIPE SILVA BITILHER
e ENI GOMES DA SILVA
,

em
razão da
Sentença
proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Barra
de São Francisco/ES
,
que
mediante a decisão do Conselho de Sentença,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando FELIPE como incurso no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, §2º, da Lei n.º 8.069/90, à pena de 20 (vinte) anos e 01 (um) mês de reclusão, e ENI pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, cuja pena alcançou 16 (dezesseis) anos de reclusão, a cumprirem inicialmente no regime fechad
o.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a defesa em sede de preliminar, pelo direito de os apelantes recorrerem da sentença em liberdade. No mérito, em relação a apelante ENI, pugna pela anulação do julgamento, por entender que a decisão proferida pelos jurados foi contrária as provas dos autos.

Ademais, requer a revisão da dosimetria das penas impostas aos apelantes, reduzindo-se as penas-bases fixadas, pretendendo, ainda, para ambos, a aplicação da atenuante de violenta emoção prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, e o afastamento da qualificadora disposta no inciso I, do §2º, do artigo 121 do Código Penal.

Por fim, pleiteia a realização da detração penal e a isenção do pagamento de custas processuais.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

PRELIMINAR - DO PEDIDO PARA RECORREREM DA SENTENÇA EM LIBERDADE

Pretende a defesa em sede de preliminar, que os apelantes possam aguardar o julgamento do recurso em liberdade, ante a ausência de fundamentação para a manutenção do decreto prisional, mesmo após a prolação da sentença.

No entanto, tal pretensão não merece prosperar, na medida em que
diante dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pelo Magistrado de 1º gra
u, verifico que os apelantes foram condenados ao cumprimento da pena em regime fechado, vez que comprovada a materialidade do crime de homicídio e as autorias atribuídas na denúncia e reconhecida pelos jurados,
somado ao fato de que permaneceram presos durante a instrução criminal
, subsistindo, após a prolação da sentença, justificativa plausível para a manutenção da medida extrema de privação de liberdade, especialmente para que deem início à execução provisória da pena, estando tal entendimento em sintonia com precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, diante dos argumentos utilizados pelo MM. Juiz de 1º grau e havendo motivos que justificam a manutenção da custódia preventiva dos apelantes, merece ser negado o pedido para que possam aguardar o julgamento dos recursos de apelação em liberdade.

DA ALEGADA CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO DO JÚRI E A PROVA DOS AUTOS – APELANTE ENI GOMES DA SILVA

Como visto alhures, pugna a Apelante pela anulação do julgamento visando ser submetido a novo júri, por entender que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária ao conteúdo dos autos, argumentando que não praticou os delitos pelos quais foi condenado.

Compulsando os autos, entendo não assistir razão ao apelo da defesa, pelas razões que passo a expor.

E isso porque,
a decisão pronunciada pelos jurados não está dissociada dos elementos de prova coligidos, na medida em que apoiados nestas provas, reconheceram que a apelante ENI GOMES DA SILVA foi a mandante do crime de homicídio perpetrado em face da vítima Graziele Rossi Gomes, a qual foi executada mediante disparos de arma de fogo efetuados pelo apelante FELIPE SILVA BITILHER.

Com efeito, ao examinar a questão, não se pode olvidar que o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da Constituição Federal, garante expressamente o princípio da soberania de veredictos, segundo o qual, o Conselho de Sentença tem independência para proferir o seu
decisum
, de maneira que não pode sofrer intervenções do juízo comum no mérito, não obstante o art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, permite a anulação do julgamento nas hipóteses em que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, o que, frisa-se, não é a hipótese verificada nestes auto
s.

Neste aspecto, como é cediço, cabe ao Conselho de Sentença à tarefa de deliberar sobre as teses de acusação e de defesa levadas à apreciação no Júri, formando o convencimento segundo a convicção pessoal de cada jurado, com base nas provas contidas nos autos.

Encontram-se anexadas aos autos como provas da materialidade do crime de homicídio qualificado, o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 236, os Autos de apreensão de fls. 184, 211 e 234, o Auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 212, e o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística de fls. 594/597.

No tocante a autoria atribuída a apelante ENI, acusada de ser a mandante do crime de homicídio, cabe ressaltar o depoimento da vítima Graziele Rossi Gomes, em depoimento prestado à autoridade policial às fls. 175/177, dias antes de ter ido à óbito.

Assim, diante dos elementos de convicção coligidos à instrução processual, os jurados convenceram-se de forma legítima e soberana da tese da acusação, isto é, de que ENI planejou ceifar a vida de Graziele com objetivo de vingar a morte de Thiago, com a participação do apelante FELIPE, que foi o autor dos disparos, estando presentes, assim, as elementares para caracterização do crime de homicídio qualificado, não havendo, pois, que se pretender a anulação do julgamento por decisão contrária as provas dos autos, especialmente porque se trata de decisão soberana, somente podendo ser invalidada quando arbitrária, ou seja, quando não se coaduna com o conteúdo probatório dos autos.

D
essa forma,
não se sustenta a alegação de contrariedade da decisão à prova dos autos, pois todo o acervo probatório converge no mesmo sentido, fazendo recair a autoria do crime sobre o apelante, inexistindo neste caderno, como dito, qualquer elemento que contrarie a tese acusatór
ia.

Frente ao arcabouço fático-probatório suso delineado, verifica-se que ao longo da fase de persecução criminal foram produzidas provas contundentes dando conta que os apelantes, praticaram o delito de homicídio qualificado consumado pelo qual restaram condenados, com a incidência de todas as qualificadoras reconhecidas, não havendo que se falar, portanto, em anulação do julgamento.

Ainda nesse contexto, é sabido que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri constitui cláusula pétrea, elencada no artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Carta Magna, sendo o entendimento majoritário da jurisprudência pátria que, decisões advindas do Tribunal do Júri só são passíveis de novo julgamento nos casos de contrariedade do veredito com as provas dos autos.

Nessa esteira, pode-se afirmar que a interpretação dos jurados no sentido de condenar o recorrente pelo homicídio qualificado consumado é coerente com as provas colhidas durante a tramitação processual, não sendo cabível um novo julgamento, sob pena de violação da soberania dos jurados.

Com igual acerto se posiciona o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese.
(...) (TJES; Apl 0000952-85.2014.8.08.0067; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Desª Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 27/02/2019; DJES 12/03/2019)” (grifo e destaque nosso)

Diante do exposto, deve ser mantida inalterada a condenação d
a
apelante pelos delitos pelos quais restou condenad
a
.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE

Quanto a tese encampada pela defesa dos apelantes, tenho que a decisão proferida pelos jurados não está dissociada do conteúdo probatório coligido, na medida em que apoiados nestas provas, reconheceram a responsabilidade dos apelantes pelo crime de homicídio praticado em face de Graziele Rossi Gomes, sendo os mesmos condenados nos termos do artigo 121, §2°, inciso I, do Código Penal, isto é, com a incidência da qualificadora caracterizada pelo motivo tor
pe.

Nesse aspecto, não há dúvidas de que a morte da vítima foi motivada pela torpeza, ou seja, por vingança,
encontrando-se a
a decisão dos jurados alicerçada nas provas coligidas à instrução processual, devendo, assim, ser mantida a qualificadora caracterizada pelo motivo torpe
.

Frente a tais considerações, merece ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, que julgou pela condenação dos apelantes pela prática do crime de homicídio, com a incidência da qualificadora do motivo fú
til.

DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO - APLICAÇÃO ATENUANTE VIOLENTA EMOÇÃO - APELANTE FELIPE

N
ão obstante o esforço argumentativo empreendido no presente recurso, tenho que a r. sentença não merece qualquer retoque também neste ponto, merecendo ser mantida as reprimendas impostas aos apelante
s.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico.

Desse modo, deverá fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do aludido código, a pena-base sobre a qual incidirão, em primeiro lugar, as atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após, as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

Denota-se, pois, em relação ao apelante FELIPE SILVA BITILHER, que a pena-base para o crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, foi fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, isto é, em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses acima do respectivo patamar mínimo legal, considerando que: “
a.

Culpabilidade
do agente é desfavorável, na medida que houve premeditação do crime, planejando
previamente a execução do crime, demonstrando excessiva vontade de ceifar a vida da vítima.
b.
Não possui
antecedentes
criminais.
c
. Extrai-se do processo que poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade razão pela qual deixo de valorá-las.
d.
Os
motivos do crime
são desfavoráveis e importam na qualificadora do motivo torpe, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, entretanto, serão valorados na segunda fase da dosimetria como circunstância agravante do crime nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “a” segunda figura, do Código Penal. e. Em análise as
circunstâncias
do crime, assim consideradas como tempo, lugar e maneira de execução são desfavoráveis ao agente, a considerar que o crime foi praticado na residência da vítima, em plena luz do dia (07h40min), local de repouso inviolável, com proteção de envergadura constitucional, refletindo sensação de insegurança à comunidade, ultrapassando os limites inerentes ao tipo penal. Registro que a circunstância qualificadora de ter a vítima sido surpreendida de forma súbita com disparos de arma de fogo em sua direção, elemento que legítima a valoração negativa, porém, já importando na qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, e será utilizada para fixar o juízo de tipicidade formal, não sendo valorada nesta fase para não configurar o bis in idem.
f.
As
consequências
do crime foram graves, a considerar que a vítima deixou três filhos menores de idade órfãos e desemparados, causando sérios efeitos no sustento dos integrantes daquele lar.
g.
Por fim, o
comportamento da vítima
em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. A vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que
FIXO A PENA BASE PARA 0 CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL, EM 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃ
O”.

Como se vê, foram aferidas como desfavoráveis a apelante a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, estando os referidos vetores apoiados no conteúdo probatório coligido, sendo a pena-base fixada de forma razoável e proporcional, de acordo com o poder discricionário do julgador de 1º grau.

Destarte, deve-se levar em consideração o entendimento da própria Corte Suprema, que apenas admite a fixação da reprimenda no mínimo legal, quando todas as circunstâncias judiciais forem valoradas de maneira positiva e,
contrario sensu
, permite-se a exasperação da pena quando alguma delas for desfavorável, o que ocorreu no caso dos autos.

Logo, merece ser mantida a pena-base fixada ao apelante, não havendo motivos para reduzi-la ao patamar mínimo legal como pretende a sua defesa técnica.

Ao analisar a
segunda fase
do cálculo, o Magistrado reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alíneas "a" (motivo torpe), do Código Penal, decidindo por compensá-las.

Em relação ao pedido da defesa de aplicação da atenuante da violenta emoção, disposta no artigo 62, inciso I, do Código Penal, não vejo como prosperar, diante da ausência de provas da defesa nesse sentido.

Na
terceira etapa
, não vislumbrou a presença de causas de aumento e de diminuição de pena, fixando a reprimenda do réu FELIPE em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, agindo assim de forma escorreita. Ainda, em relação ao apelante FELIPE, a pena-base do crime de corrupção de menor foi fixada em 01 (um) ano de reclusão, ou seja, no respectivo patamar mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo, embora presente a atenuante da confissão espontânea, o MM. Juiz deixou de aplicá-la, face ao óbice previsto pela Súmula 231 do STJ, agindo assim de forma escorreita.

Ao analisar a terceira fase, vislumbrou a presença de causas de aumento de pena prevista no §2º, do artigo 244-B da Lei 8.069/90, elevando a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em seguida, aplicou a regra do concurso material de crimes, disposto no artigo 69 do Código Penal, somando as reprimendas dos crimes de homicídio qualificado e de corrupção de menor, fixando a pena definitiva em 20 (vinte) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Quanto a apelante ENI GOMES DA SILVA, nota-se que a pena base do crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, foi fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, isto é, em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses acima do respectivo patamar mínimo legal, considerando que: “
a.

Culpabilidade
do agente é desfavorável, na medida qu
e
houve premeditação do crime, planejando previamente a execução do crime, demonstrando excessiva vontade de ceifar a vida da vítima.
b.
Não possui
antecedentes
criminais.
c.
Extrai-se do processo que poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
razão pela qual deixo de valorá-las.
d.
Os
motivos do crime
são desfavoráveis e importam na qualificadora do motivo torpe, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, entretanto, serão valorados na segunda fase da dosimetria como circunstância agravante do crime nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “a” segunda figura, do Código Penal.
e.
Em análise as
circunstâncias
do crime, assim consideradas como tempo, lugar e maneira de execução são desfavoráveis ao agente, a considerar que o crime foi praticado na residência da vítima, em plena luz do dia (07h40min), local de repouso inviolável, com proteção de envergadura constitucional, refletindo sensação de insegurança à comunidade, ultrapassando os limites inerentes ao tipo penal.
f.
As
consequências
do crime foram graves, a considerar que a vítima deixou três filhos menores de idade órfãos e desemparados, causando sérios efeitos no sustento dos integrantes daquele lar.
g.
Por fim, o
comportamento da vítima
em nenhum momento contribuiu para a prática do delito. A vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que
FIXO A PENA BASE PARA 0 CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL, EM 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
.”

Foram igualmente aferidas de forma desfavorável à apelante a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, estando os referidos vetores apoiados no conteúdo probatório coligido, sendo a pena-base fixada de forma razoável e proporcional, de acordo com o poder discricionário do julgador de 1º grau, não havendo motivos para qualquer reparo, conforme já manifestado quando da análise da dosimetria do apelante FELIPE.

Na segunda fase dosimétrica o MM. Juiz vislumbrou a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal5, atenuando a pena da apelante para 16 (dezesseis) anos de reclusão, a qual manteve em definitivo, à mingua, na terceira fase, da presença de causas de aumento e de diminuição de pena, agindo assim de forma escorreita.

Destarte, estando as penas fixadas aos apelantes de acordo com as balizas estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, não há motivos para se proceder a qualquer modificação como pretendido pela douta defesa.

DETRAÇÃO

Por fim,
almeja
a defesa
a realização da detração das penas estabelecidas aos apelantes, para que iniciem o cumprimento da reprimenda em regime menos gravoso, pedido que, todavia, também não merece ser acolhid
o. Explico.

É cediço, que a realização da detração penal é de competência do Juízo da Execução, somente sendo cabível sua realização na fase de conhecimento quando possibilitar a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando que o correspondente ao
quantum
da pena definitiva, o que não se observa no caso em apreço.

Assim, não havendo repercussão na fixação do regime, a detração deverá ser realizada pelo Juízo da Execução, conforme dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei nº 7.210/84.

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

N
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto
,
na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
s

presente
s

recurso
s
para,
no mérito,
NEGAR
-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)